Tribunal: TJDFT
Processo: 0712195-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712195-67.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: COMPLEXO FOTOVOLTAICO BOCA DO RIACHO SPE S/A D E S P A C H O Certifique a Secretaria sobre a declinação da competência pelo Juízo de 1o Grau para julgar a ação originária. Certifique-se também sobre a redistribuição a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator